Tribunal: TCU
Processo: 029.049/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta oportunidade, o monitoramento das determinações emanadas do Acórdão 10978/2015-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de Domingos José Sá e Pádua, Elmarene Silva Athayde, Francinete Paula Silva Dantas Avelino, Francisco Alberto de Brito Monteiro e José Nunes de Sousa, ante a inclusão de parcela relativa a decisão judicial que concedera aos servidores reajuste relativo à perda remuneratória pela não aplicação da Unidade de Referência de Preço (URP) de fevereiro de 1989 (26,05%). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 28, incisos I e II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. aplicar a Lauro Oliveira Viana multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.7.1. efetue o desconto parcelado da dívida na remuneração do responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente, caso seja notificada por este Tribunal da não comprovação do recolhimento da multa a que se refere o subitem 9.1 acima; 9.7.2. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga aos servidores aposentados Domingos José Sá e Pádua, Elmarene Silva Athayde, Francinete Paula Silva Dantas Avelino, Francisco Alberto de Brito Monteiro e José Nunes de Sousa, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos -, com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão; 9.7.3. apure, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, o montante recebido por Domingos José Sá e Pádua, Elmarene Silva Athayde, Francinete Paula Silva Dantas Avelino, Francisco Alberto de Brito Monteiro e José Nunes de Sousa desde a ciência do Acórdão 10978/2015-TCU-Segunda Câmara , a título da parcela relativa à URP, em desconformidade com a sistemática descrita no subitem precedente, e promova a sua restituição ao erário, nos termos dispostos no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7.4. emita novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Domingos José Sá e Pádua, Elmarene Silva Athayde, Francinete Paula Silva Dantas Avelino, Francisco Alberto de Brito Monteiro e José Nunes de Sousa, com supressão da irregularidade verificada inicialmente, e os submeta ao TCU, para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação.